Tribunal: TJBA
Processo: 8014047-98.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014047-98.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIVALDO FRANCISCO RIBEIRO

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS

MAF 11

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, contra sentença que julgou procedente ação ordinária proposta por policial militar inativo, determinando o realinhamento dos proventos com majoração da GCET para 125%, com pagamento retroativo e honorários fixados em 12% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia abrange três pontos: (i) necessidade de ressalva de parcelas eventualmente pagas administrativamente; (
ii
) possibilidade de fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida; (
iii
) definição dos índices de correção monetária e juros aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. O abatimento de parcelas já quitadas deve ser realizado em sede de liquidação, inexistindo nulidade na sentença.

4. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, somente devem ser fixados na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

5. Quanto aos consectários legais, as parcelas vencidas até 08/12/2021 devem seguir os parâmetros fixados pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905). Já as posteriores à EC nº 113/2021 devem observar a taxa SELIC, conforme o novo regime constitucional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para postergar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para a fase de liquidação da sentença e determinar que os consectários legais observem o disposto na EC nº 113/2021, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1. Em condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer em fase de liquidação de sentença.

2. Os consectários legais incidentes sobre condenações da Fazenda Pública devem observar a EC nº 113/2021, aplicando-se a taxa SELIC às parcelas posteriores à sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8007855-32.2020.8.05.0080, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, pub. 21.02.2024; TJBA, Apelação nº 8002290-10.2021.8.05.0256, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, pub. 27.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível
nº
8014047-98.2021.8.05.0256
que tem como partes
ESTADO DA BAHIA
(Apelante) e
MARIVALDO FRANCISCO RIBEIRO
(Apelado)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso de apelaçã
o
,

nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator